Tribunal: TJES
Processo: 5001214-94.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001214-94.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: LEONARDO LEONEL RODRIGUEZ FLORES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido quedou-se inerte em apresentar suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não há que se falar em restituição imediata;
c)
que os valores devem ser restituídos 30 (trinta) dias a contar do sorteio dos desistentes ou após a última assembleia;
d)
que a administradora tem o direito ao desconto na taxa de administração (na íntegra), à multa instituída na cláusula penal, a taxa de adesão, ao fundo de reserva, ao seguro, bem como a taxa de administração proporcional ao prazo de participação no grupo;
e)
que houve desistência do recorrido;
f)
que deve ser levado em consideração o prejuízo a coletividade, ou seja, ao grupo;
g)
que a incidência dos juros de mora deve ser após o encerramento do grupo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve restituir os valores pagos pelo recorrido, a título de contrato de adesão para aquisição de imóvel de forma imediata, devido a desistência do consorciado desistente.

Pois bem, a parte recorrida alega ter contratado consórcio junto a recorrente e que realizou o pagamento de oito parcelas (R$6.318,33). Ocorre que em razão de suas condições financeiras não pode dar continuidade e desistiu do contrato de adesão, de modo a requerer a restituição imediata dos valores pagos.

A recorrente alegou que os valores somente seriam disponibilizados ao consorciado desistente em até 60 dias após o encerramento do grupo e que o consorciado teria direito apenas ao percentual pago referente ao fundo comum.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial condenando a recorrente a restituir ao recorrido o valor referente às oito parcelas da proposta de adesão de participação de consórcio.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada. Isto porque a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares que não é o caso dos autos.

Nesse ínterim, como não é o caso de abusividade da cláusula de restituição dos valores pagos com dedução das taxas de administração e multa após o encerramento do grupo de consórcio e sendo entendimento pacificado pelos tribunais superiores, não há que se falar em vício na contratação do consórcio.

Destarte, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Além disso, a devolução dos valores pagos pelo recorrido pressupõe a dedução da taxa de administração, do fundo de reserva e das multas contratuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

i) determinar a devolução referente às 08 parcelas pagas por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, atualizado monetariamente a partir do efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou, não havendo contemplação, a partir do 31º dia do encerramento do grupo, depois de decorrido o prazo contratual para a administradora efetuar a devida devolução; ii) determinar a
devolução dos valores pagos pelo recorrido, que pressupõe a dedução da taxa de administração, do fundo de reserva, seguro e das multas contratuais instituídas na cláusula penal,
proporcional ao prazo de participação no grupo
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
PARTE AUTORA ADERIU A UM GRUPO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL EM 28/09/2019
.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO AO FINAL DO GRUPO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. OITO PARCELAS DA PROPOSTA DE ADESÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE EM ATÉ 30 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.